Tribunal: TJES
Processo: 5006345-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006345-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: LEYLA CADE VIEIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA CRÔNICA. TRATAMENTO COM IMUNOGLOBULINA HUMANA (“IMONUGLOBULIN”). AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. QUADRO GRAVE EM IDOSA COM 80 (OITENTA ANOS DE IDADE). EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DO MEDICAMENTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA E DA EXCLUSÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR. DESNECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DA MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que a obriga a fornecer medicamento e a prestar atendimento domiciliar (“home care”) a cliente do plano de saúde. 2. Idosa com 80 (oitenta) anos de idade com quadro clínico grave e portadora de púrpura trombocitopênica idiopática crônica. 3. Laudos médicos que, além de retratar a evolução da doença da consumidora, indicam o tratamento domiciliar com imunoglobulina humana (“imunoglobulin”). 4. Conforme disposto no art. 10, § 13, incisos I e II da Lei n.º 9.656/98, mesmo que o tratamento de saúde buscado pelo consumidor não esteja contemplado no Rol da ANS, deverá a operadora fornecê-lo desde que a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou, então, que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. 5. Hipótese que autoriza a fornecer o medicamento e o tratamento indicados à consumidora, haja vista a existência de evidências científicas constadas pelo CONITEC. 6. O c. STJ tem se manifestado no sentido “de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada. 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023)”. 7. Mantida a ordem de fornecimento do medicamento e do tratamento com “home care”. 8. Desnecessidade de majoração da multa por inexistente descumprimento do comando. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006345-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: LEYLA CADE VIEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, peço vênia para reproduzir os seguintes trechos da Decisão inserida no id 5299342, na qual o eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho - em razão de meu afastamento temporário - recebeu o recurso apenas no efeito devolutivo:

“Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra as r. decisões (id’s 23363009 e 26463826, dos autos de origem), proferido pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ‘
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos
’ ajuizada por
LEYLA CADE VIEIRA
em face da recorrente, deferiu o pedido liminar para determinar que ‘
a requerida custeie integralmente o medicamento imunoglobulina humana e forneça o serviço de assistência domiciliar à requerente, conforme prescrição médica, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da efetiva ciência da parte ré (art. 231, § 3º, do CPC), sob pena de multa que fixo inicialmente em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
’.

(...).

Compulsando os autos, é possível extrair a informação de que
LEYLA CADE VIEIRA
ajuizou, perante a instância primeva, ‘
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
’ em face da UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, afirmando que, em 1999, foi diagnosticada com a doença púrpura trombocitopênica idiopática crônica.

Segue narrando que, em 2022, foi submetida a uma cirurgia para retirada do baço em razão do agravamento da doença ao longo do tempo, e que o tratamento tem sido cada dia mais penoso, implicando em sérios transtornos físicos e psíquicos.

Sustenta, a autora, que possui 80 (oitenta) anos e que as internações se tornaram recorrentes, devido ao quadro séptico de repetição. Somado a isso, aduz que, em 2022, iniciou tratamento com reposição de imunoglobulina humana, medicamento esse que possui custo elevado.

Ocorre que, segundo a recomendação médica, era para ser mantida a reposição ambulatorial profilática, porém a requerida negou o tratamento, sob o argumento que a paciente apenas tem direito à medicação quando internada em ambiente hospitalar.

Alega, ainda, que a autora está acamada, totalmente dependente, necessitando de cuidados 24 (vinte e quatro) horas por dia, e com a saúde extremamente debilitada. Além disso, em decorrência da doença, necessitou de realizar a amputação bilateral dos pés e das mãos.

Sucede que a requerida, de igual modo, tem negado a assistência domiciliar que é de suma importância para a requerente.

Assim, diante de tais circunstâncias, ajuizou a presente demanda pugnando, liminarmente, que seja determinado que a requerida forneça (i) o medicamento imunoglobulina humana, na quantidade e periodicidade determinada pelo médico, a depender da necessidade da paciente; e (ii) o serviço de assistência domiciliar, custeando os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde na modalidade
home care
, conforme a prescrição médica.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo deferiu o pedido liminar, nos termos anteriormente alinhavados.

Ato contínuo, a autora peticionou requerendo pela citação da requerida por Oficial de Justiça, tendo em vista que seu estado de saúde é crítico, o que foi deferido pelo juízo
a quo
.

Após a citação da requerida, no dia 17/05/2023, acerca da ação e da decisão que concedeu a liminar, o Magistrado primevo proferiu despacho (id 26463826, dos autos de origem) afirmando que a operadora de saúde ‘
ao que parece, não cumpriu a determinação
’, tendo determinada a sua intimação para comprovar o referido cumprimento, sob pena de multa, agora majorada, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foi, então, que a requerida/agravante, irresignada, interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.”

A Unimed Vitória, ora Agravante, inconformada com a conclusão externada na Decisão recorrida, interpôs o recurso em julgamento (id 5246391), no qual defende a necessidade de reforma da Decisão recorrida pelos argumentos a seguir expostos.

Sustenta a Agravante, por exemplo, que a Agravada não preencheu os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida pelo MM. Juiz
a quo
, uma vez que:

“(...) e inexiste probabilidade do direito à medida que a Agravada não preencheu os critérios os requisitos da Diretriz de Utilização n.º 65, prevista no anexo II do rol da ANS, que define os critérios exigidos para cobertura do medicamento.

Em outras palavras, a parte Agravada não preencheu os critérios mínimos previstos na DUT n 65 - TERAPIA IMUNOBIOLOGICA ENDOVENOSA OU SUBCUTANEA da ANS para autorização do medicamento.

Ressalta-se que o laudo de ID 23320333 indicou a IMUNOGLOBULINA HUMANA com a finalidade de tratar um quadro de ‘
doença púrpura trombocitopênica idiopática crônica
’, e tal patologia NÃO consta listada na obrigatoriedade de cobertura para essa doença na DUT - Diretriz de Utilização n.º 65.

(...).

A cobertura assegurada pelos planos de saúde para o medicamento imunoglobulina é restrita tão somente às doenças abaixo, listadas na Diretriz de Utilização - DUT n.º 65:”

Prossegue a Agravante com o argumento de que o contrato firmado entre as partes é claro ao prever que a cobertura contratual se restringe ao estabelecido na Rol da ANS, o que inclui as Diretrizes de Utilização contidas no Anexo II do referido Rol.

Na mesma linha defende, ademais, que o Magistrado
a quo
a obrigou a fornecer o serviço de assistência domiciliar (
home care
) à Agravada, serviço este que conta com exclusão expressa de cobertura no negócio jurídico firmado entre as partes.

Como se vê, o principal argumento suscitado pela Agravante em suas razões recursais é a inexistência de cobertura contratual tanto para o medicamento solicitado pela Agravada (porque as Diretrizes da ANS não contemplam a doença indicada na petição inicial), quanto para a assistência domiciliar (
home care
).

Com a devida vênia da Agravante - e a despeito da relevância de sua argumentação -, d
a detida análise dos autos não é possível acolher a pretensão recursal
(ainda que haja, como consta nas razões do recurso, entendimento em sentido diverso ao ora externado).

No caso, a despeito da - aparente - exclusão de cobertura contratual para fornecimento do medicamento solicitado pela Agravada (“imunoglobulin”; imunoglobulina humana), é necessário considerar as recentes inovações na Lei n.º 9.656/98, dentre as quais os incisos I e II do § 13 do art. 10, que assim estabelecem:

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Além da referida alteração legislativa (ocorrida em 2022), o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) definiu, em julgamento de Embargos de Divergência, as seguintes teses a respeito do Rol de procedimentos da ANS:

(...). Cabem serem observados os seguintes parâmetros objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e restritas, da superação das limitações contidas no Rol: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extrarrol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros
; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (...). (EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). (Sem grifo no original).

Assim, ainda que não prevista no contrato, há evidências científicas que comprovam a utilização da imunoglobulina humana para tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática crônica (doença que acomete a Agravada), conforme consta no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Púrpura Trombocitopênica Idiopática disponibilizado pelo CONITEC em http://antigo-conitec.saude.gov.br/images/Consultas/Relatorios/2019/Relatorio_PCDT_PTI_CP14_2019.pdf.

Destarte, além dos laudos médicos acostados aos autos (ids 2332033 e 23320340 do processo originário) já deixarem clara a situação delicada da Agravada (idosa com 80 anos quando do ajuizamento da demanda), tanto a lei de regência quanto o entendimento jurisprudencial possibilitam o fornecimento do fármaco buscado na petição inicial.

Aliás, cito outros julgados que também concluíram no sentido de conceder a imunoglobulina humana para tratamento da púrpura trombocitopênica idiopática crônica:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – LEGITIMIDADE – MEDICAMENTO – ECULIZUMABE 300MG – RESISTÊNCIA A OUTROS MEDICAMENTOS – COBERTURA CONTRATUAL – ROL ANS – EXEMPLIFICATIVO – CUSTEIO DO TRATAMENTO PELO PLANO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Acerca da alegação de ilegitimidade aventada pela agravante, a tese não merece prosperar. Isso porque é incontroverso o fato de que a agravada é dependente no plano de saúde oferecido pela empresa Imetame Metalmecânica, empregadora de seu cônjuge, Sr. José Luiz Barbosa da Costa. 2. Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela agravada quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que o profissional da área médica que faz o acompanhamento do caso e possui especialidade na área (médico especializado em hematologia) afirmou que já foram utilizados outros tipos de medicamentos sem resultados eficazes e que a partir de seu conhecimento médico científico prescreveu o uso do “Eculizumabe 300mg” por ser a terapia mais indicada e atual para a melhora da enfermidade da autora. 3. É possível extrair, ainda, que o NAT afirmou que o tratamento pleiteado pela autora, apesar de não ser curativo, “aumenta a sobrevida do paciente, melhora a qualidade de vida, reduz o risco de trombose e reduz as complicações relacionadas à doença, tais como hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca e falência renal”. 4. Partindo de tais elementos probatórios, isto é, laudo emitido por especialista na área, e parecer técnico indicando o tratamento, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 5. Restou configurada a urgência, de modo que o sobrestamento da decisão recorrida terá reflexos diretos na periclitação da vida da recorrida, enquanto sua manutenção implicará exclusivamente reflexos econômicos para a agravante, sendo que o primeiro direito tem evidente prevalência em relação ao segundo. 6. Embora recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça tenha decidido, no bojo do EREsp 1.886.929, que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, também deliberou, na mesma oportunidade, que diante de certas peculiaridades do caso concreto a taxatividade pode ser mitigada. Além disso, é certo que tal decisão não possui caráter vinculante, existindo, no âmbito daquela Corte Superior, divergência acerca do tema. 7. Esta c. Primeira Câmara já manifestou no sentido de que “a alegação de que o tratamento indicado para a agravada não está incluído em rol da ANS (Agência Nacional de Saúde), por si só, não permite à operadora de saúde recusar a respectiva cobertura, tendo em vista tratar-se de enumeração exemplificativo” e que “os procedimentos não previstos no rol da ANS, [...] possui natureza meramente exemplificativa” (TJES, AI n. 5003516-75.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, DJe 13-08-2022). 8.
Também convém ressalvar que foi sancionada, recentemente, a Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, a qual afasta a taxatividade do rol da ANS. Com efeito, se uma doença é coberta pelo plano de saúde, a operadora não pode limitar as formas de seu tratamento, nos moldes da prescrição médica do profissional que acompanha o paciente, segundo as técnicas mais modernas, sob pena de tornar inócua a manutenção da vida e da saúde. 9. Ao que tudo indica, ao menos nesta análise perfunctória, própria da via do agravo de instrumento, não se revela devida a negativa de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente. Constata-se a abusividade na recusa da cobertura do procedimento necessário ao restabelecimento da saúde essencial à autora, frisando que o contrato de prestação de serviços de saúde, visa justamente resguardar tal objeto, e não pode fugir ao programado por meio de entrelinhas, que contrariam disposições legais, principalmente aquelas atinentes à defesa do consumidor
. 10. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010726-80.2022.8.08.0000, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, julgado pela Primeira Câmara Cível em 11.05.2023). (Sem grifo no original).

PLANO DE SAÚDE –
Pretensão do beneficiário à cobertura de tratamento para Púrpura Trombocitopênica Idiopática, consistente no fornecimento e aplicação do medicamento IMUNOGLOBULINA 5g – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Lei dos Planos de Saúde 9.656/98 – Abusividade da Cláusula de Exclusão
– Obrigação de fornecimento – Danos morais configurados – Quantum indenizatório fixado consonante aos precedentes desta Câmara – Sentença mantida – Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1011170-51.2020.8.26.0001; Relator (a): Fernando Marcondes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022). (Sem grifo no original).

Em relação à obrigação de fornecer a assistência domiciliar, as peculiaridades do caso concreto (quadro clínico complexo, idade e evolução da doença da Agravada) também permitem concluir pela abusividade da cláusula de exclusão do aludido tratamento, conforme recente julgado no qual funcionei como Relator:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. HOME CARE. INSUMOS. DEVER DE FORNECIMENTO. ASTREINTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem se manifestado no sentido “de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, quando o conjunto de atividades prestadas em domicílio é caracterizado pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada
. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp n. 2.020.405/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.). 2. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. Precedentes do STJ. 3. O objetivo da fixação de multa é assegurar o cumprimento da obrigação imposta, podendo o Julgador, de ofício ou a requerimento, modificar seu valor ou periodicidade, bem como excluí-la. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007571-35.2023.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 20.09.2023). (Sem grifo no original).

A Agravante também defende a necessidade de revogação da Decisão reproduzida na página 69 do id 5246394, isto é,
decisum
em que o Magistrado, ao considerar o possível descumprimento, majorou a multa anteriormente fixada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

No ponto em questão, a Agravante aduz que houve cerceamento do direito de defesa (porque não foi previamente ouvida sobre o suposto descumprimento) como efetivamente não descumpriu a ordem liminar concedida pelo MM. Juiz
a quo
.

De fato, pela análise da documentação acostadas aos autos e transcrita, inclusive, no bojo das razões recursais, não se vislumbra descumprimento de ordem judicial, até porque, em tese, a Agravante cumpriu a ordem (26.04.2023, id 26614888) um dia (25.04.2023, conforme id 26450483 do processo originário) após ter sido intimada da Decisão recorrida; em resumo, não havia necessidade de majoração da multa previamente fixada pelo Magistrado
a quo
.

Destarte, a conclusão alcançada após o devido exame dos autos, pois, é pelo provimento parcial do recurso, de modo a excluir a majoração da multa ordenada na Decisão inserida no id 26463826 do processo originário.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para afastar a majoração da multa empreendida pela Decisão inserida no id id 26463826 do processo originário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso. É como voto.